Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-83.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Resistência.
1. Pleitos defensivos. 1.1 - Defesa do réu Paulo Ricardo que requer, preliminarmente, a decretação da nulidade ab initio do processo em razão da ausência de descrição pormenorizada e individualizada do fato criminoso na denúncia. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação pelo crime previsto no

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Resistência.
1. Pleitos defensivos. 1.1 - Defesa do réu Paulo Ricardo que requer, preliminarmente, a decretação da nulidade ab initio do processo em razão da ausência de descrição pormenorizada e individualizada do fato criminoso na denúncia. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação pelo crime previsto no artigo 329 do Código Penal. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) participação de menor importância. 1.2 - Defesa do réu Alex que requer a reforma da r. sentença com a absolvição do réu, invocando, para tanto, a fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) redução da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria; b) afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo; c) fixação do regime inicial semiaberto. 1.3 - Defesa do réu Dailson que pugna pela absolvição do acusado diante do quadro de insuficiência probatória. Requerimento de nulidade do ato de reconhecimento realizado na fase preliminar. Infringência do quanto disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários: a) afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; b) aplicação do artigo 68 do Código Penal.

2. Do crime de roubo.
2.1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos da vítima e dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu Paulo Ricardo que confessou a prática do crime.
3. Dosimetria da pena que merece reparos. 3.1 – Dos réus Alex e Dailson - Redução da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria (1/6). Circunstâncias do delito que não extrapolaram os contornos do tipo penal. Réus reincidentes. Exasperação da pena em 1/6. Aplicação do artigo 68 do Código Penal que se mostra cabível. Aplicação de um único aumento no patamar de 2/3 (arma de fogo). Manutenção do regime inicial fechado. Quantum da pena que, somado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência dos réus, permite a fixação do regime prisional mais gravoso. 3.2 – Do réu Paulo Ricardo - Redução da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria (1/6). Circunstâncias do delito que não extrapolaram os contornos do tipo penal. Réu reincidente. Confissão parcial. Cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a compensação integral com a agravante da reincidência. Aplicação do artigo 68 do Código Penal que se mostra cabível. Aplicação de um único aumento no patamar de 2/3 (arma de fogo). Manutenção do regime inicial fechado. Quantum da pena que, somado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, permite a fixação do regime prisional mais gravoso.
4. Do crime de resistência - 4.1 - Dos réus Alex e Paulo Ricardo - absolvição que se mostra imperiosa. Agentes que apenas tentaram fugir da abordagem policial sem, contudo, empregaram violência ou grave ameaça. 4.2 – Do réu Dailson - Condenação mantida. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Manutenção do regime inicial semiaberto. Quantum da pena que, somado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, permite a fixação do regime prisional intermediário.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500062-83.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ALEX
DOS SANTOS RODRIGUES, DAILSON ALVES PAIXAO e PAULO RICARDO
DE MEDEIROS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram dos recursos e, no mérito, deram-lhes parcial provimento, por v.u.,
para: 1. Com relação ao réu Alex dos Santos Rodrigues: a) reduzir a fração de
aumento aplicada na primeira fase da dosimetria (1/6); b) aplicar o artigo 68 do
Código Penal, aumentando a pena uma única vez na terceira fase da dosimetria
(2/3), readequando a pena imposta ao réu em 09 anos e 26 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2, incisos II, e parágrafo 2o-
A, inciso I, do Código Penal, absolvendo-o da imputação da prática do delito
previsto pelo artigo 329 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
IV, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença. 2- Com
relação ao réu Paulo Ricardo de Medeiros Pereira: a) reduzir a fração de
aumento aplicada na primeira fase da dosimetria (1/6); b) aplicar o artigo 68 do
Código Penal, aumentando a pena uma única vez na terceira fase da dosimetria
(2/3), readequando a pena imposta ao réu em 09 anos e 26 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2, incisos II, e parágrafo 2o-
A, inciso I, do Código Penal, absolvendo-o da imputação da prática do delito
previsto pelo artigo 329 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
IV, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença. 3- Com
relação ao réu Dailson Alves Paixão: a) reduzir a fração de aumento aplicada na
primeira fase da dosimetria (1/6); b) reconhecer a presença da atenuante da
confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da
reincidência; c) aplicar o artigo 68 do Código Penal, aumentando a pena uma
única vez na terceira fase da dosimetria (2/3), readequando a pena imposta ao
réu em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, e
a pena de 02 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime previsto pelo artigo 329 do Código Penal, mantendo-se, no
mais, a r. sentença. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
2
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no 1695
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535
Apelantes: Alex dos Santos Rodrigues, Dailson Alves Paixao e Paulo Ricardo de
Medeiros Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos

APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Resistência.
1. Pleitos defensivos. 1.1 - Defesa do réu Paulo Ricardo
que requer, preliminarmente, a decretação da nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
3
ab initio do processo em razão da ausência de descrição
pormenorizada e individualizada do fato criminoso na
denúncia. No mérito, pugna pelo afastamento da
condenação pelo crime previsto no artigo 329 do Código
Penal. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea; b) participação de
menor importância. 1.2 - Defesa do réu Alex que requer
a reforma da r. sentença com a absolvição do réu,
invocando, para tanto, a fragilidade probatória. Pleitos
subsidiários: a) redução da fração de aumento aplicada
na primeira fase da dosimetria; b) afastamento da
majorante referente ao emprego de arma de fogo; c)
fixação do regime inicial semiaberto. 1.3 - Defesa do réu
Dailson que pugna pela absolvição do acusado diante do
quadro de insuficiência probatória. Requerimento de
nulidade do ato de reconhecimento realizado na fase
preliminar. Infringência do quanto disposto no artigo
226 do Código de Processo Penal. Pleitos subsidiários: a)
afastamento da causa de aumento de pena referente ao
emprego de arma de fogo; b) aplicação do artigo 68 do
Código Penal.
2. Do crime de roubo.
2.1. Condenação mantida. Autoria e materialidade
devidamente demonstradas pelo conjunto probatório.
Depoimentos da vítima e dos policiais uniformes e
convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante
da ausência de prova em sentido contrário. Modelo
probatório que não se filiou ao sistema das provas legais
segundo o qual os meios de prova registrariam valores
aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre
convencimento motivado. Réu Paulo Ricardo que
confessou a prática do crime.
3. Dosimetria da pena que merece reparos. 3.1
Dos
réus Alex e Dailson - Redução da fração de aumento
aplicada
na
primeira
fase
da
dosimetria
(1/6).
Circunstâncias do delito que não extrapolaram os
contornos do tipo penal. Réus reincidentes. Exasperação
da pena em 1/6. Aplicação do artigo 68 do Código Penal
que se mostra cabível. Aplicação de um único aumento
no patamar de 2/3 (arma de fogo). Manutenção do
regime inicial fechado. Quantum da pena que, somado à
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reincidência dos réus, permite a fixação do regime
prisional mais gravoso. 3.2 – Do réu Paulo Ricardo -
Redução da fração de aumento aplicada na primeira fase
da dosimetria (1/6). Circunstâncias do delito que não
extrapolaram
os
contornos
do
tipo
penal.
Réu
reincidente. Confissão parcial. Cabível o reconhecimento
da
atenuante
da
confissão
espontânea
com
a
compensação integral com a agravante da reincidência.
Aplicação do artigo 68 do Código Penal que se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
4
cabível. Aplicação de um único aumento no patamar de
2/3 (arma de fogo). Manutenção do regime inicial
fechado. Quantum da pena que, somado à presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do
réu, permite a fixação do regime prisional mais gravoso.
4. Do crime de resistência - 4.1 - Dos réus Alex e Paulo
Ricardo - absolvição que se mostra imperiosa. Agentes
que apenas tentaram fugir da abordagem policial sem,
contudo, empregaram violência ou grave ameaça. 4.2 –
Do réu Dailson - Condenação mantida. Dosimetria da
pena que não comporta reparos. Manutenção do regime
inicial semiaberto. Quantum da pena que, somado à
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reincidência do réu, permite a fixação do regime
prisional intermediário.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, em favor de
PAULO RICARDO DE MEDEIROS PEREIRA, ALEX DOS SANTOS
RODRIGUES e DAILSON ALVES PAIXÃO, contra a r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito Caroline Quadros Da Silveira Pereira, da 1a Vara
Criminal do Foro de Guarulhos, que, julgando procedente a pretensão deduzida na
denúncia, os condenou à pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, 02 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, todos pela prática dos
crimes previstos nos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, e
329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 771/796).
A defesa do réu Paulo Ricardo requer, preliminarmente, a decretação
da nulidade ab initio do processo em razão da ausência de descrição pormenorizada e
individualizada do fato criminoso na denúncia. No mérito, pugna pelo afastamento
da condenação pelo crime previsto no artigo 329 do Código Penal. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da participação de
menor importância (fls. 860/869).
A defesa do réu Alex, por sua vez, requer a reforma da r. sentença com
a absolvição do réu, invocando, para tanto, a fragilidade probatória. Aduz ter o
acusado negado a prática delitiva durante toda a persecução penal. Afirma que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
5
depoimentos da vítima devem ser recebidos com extrema cautela, diante da
possibilidade de equívocos. Sustenta que os policiais não presenciaram o roubo.
Subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento aplicada na primeira fase
da dosimetria, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, e,
por fim, a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 901/912).
A defesa do réu Dailson pugna pela absolvição do acusado diante do
quadro de insuficiência probatória. Sustenta, ainda, que o reconhecimento levado a
efeito durante a fase preliminar não obedeceu aos ditames previstos pelo artigo 226
do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de
aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo e a aplicação do artigo 68 do
Código Penal (fls. 956/963).
Contrarrazoado os recursos (fls. 931/934 e 969/971), a Douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Mauricio Antonio Ribeiro
Lopes, opinou pelo improvimento dos apelos defensivos (fls. 982/1012).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
Os recursos devem ser admitidos.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. Os
recursos são cabíveis, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via
impugnativa adequada. Foram interpostos tempestivamente, observando-se as
formalidades exigidas. Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A
defesa possui legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção
de provimento diverso daquele obtido em sentença.
II Das apelações interpostas
II.1 Dos fatos provados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
6
Os apelantes foram denunciados porque, no dia 10 de setembro de
2018, por volta das 10:20 horas, na Avenida Timóteo Penteado, Centro, na cidade de
Guarulhos, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para si,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, 1980 (um mil
novecentos e oitenta) cigarros e 05 (cinco) isqueiros, bens pertencentes à empresa
Souza Cruz. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, os acusados
se opuseram à execução de ato legal, mediante violência exercida contra policial
militar.
De acordo com o narrado pela denúncia, a vítima Marcos André,
funcionário da empresa Souza Cruz, estava na via pública carregando a caminhonete
Fiat/Ducato com as mercadorias que seriam entregues naquele dia aos clientes da
empresa, momento em que foi surpreendido pelo réu Dailson o qual, fazendo uso de
uma arma de fogo, anunciou o roubo. Em seguida, Alex também se aproximou com
um simulacro de arma de fogo nas mãos, reforçando, assim, as ameaças iniciadas por
Dailson. Paulo Ricardo, por sua vez, encostou o veículo Peugeot/206 ao lado da
caminhonete. Dailson, então, ordenou que a vítima entregasse as caixas com as
mercadorias para Alex que as acondicionou no porta malas do automóvel conduzido
por Paulo Ricardo. Em seguida, na posse da res, todos fugiram do local. Marcos
André acionou policiais militares, narrando-lhes o ocorrido e repassando-lhes as
características físicas dos roubadores, bem como o modelo do carro por eles utilizado
na empreitada criminosa. Após patrulhamento pela região dos fatos, os policiais
conseguiram localizar o veículo trafegando pela Rodovia Fernão Dias. Dada a ordem
de parada, foi ela desobedecida pelos agentes, iniciando-se uma perseguição. Em
dado momento, Paulo Ricardo perdeu o controle do veículo Peugeot/206, sendo
obrigado a pará-lo. Naquela oportunidade, todos desembarcaram do automóvel e,
Dailson, resistindo à ação policial, efetuou disparos de arma de fogo na direção da
viatura. A injusta agressão foi revidada pelos policiais que conseguiram atingi-lo e
captura-lo. Paulo Ricardo foi baleado e socorrido. Alex, por sua vez, conseguiu
fugir, sendo detido em um hospital da região com ferimentos na perna.
Não há, dessa forma, que se falar em inépcia da denúncia, conforme
aventado pela defesa do réu Paulo Ricardo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
7
Conforme acima exposto, a denúncia trouxe a descrição
pormenorizada dos fatos, especificando a autoria, o tempo, local e a dinâmica que
cercou a prática delitiva, proporcionando à defesa dos acusados a plena capacidade
para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
No mais, a persecução penal foi instaurada através de auto de prisão
em flagrante (fls. 01/02). Submetidos os réus à audiência de custódia, foram as
prisões em flagrante convertidas em preventiva (fls. 129/132).
Em juízo, a vítima Marcos André confirmou os relatos ofertados em
sede preliminar. Reconheceu, com segurança, o acusado Alex como um dos autores
do roubo. Disse que na data dos fatos, parou a caminhonete da empresa defronte a
um estabelecimento comercial para entregar maços de cigarro. Naquela
oportunidade, permaneceu no veículo enquanto seu ajudante, o funcionário Fagner,
adentrou no comercio para entregar as mercadorias. Nesse ínterim, foi abordado por
um rapaz que, fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o roubo. Logo na
sequencia, Alex se aproximou e, igualmente portando uma arma de fogo, reforçou as
ameaças. Foi obrigado a abrir o compartimento no qual estavam as caixas de cigarro.
Viu quando um terceiro agente parou o automóvel Peugeot/206 ao lado da
caminhonete e dele desembarcou. Em seguida, Alex e o terceiro indivíduo subtraíram
toda a mercadoria, colocando-a no porta-malas do Peugeot/206. Com a fuga dos
roubadores, acionou policiais militares, narrando-lhes a marca, o modelo e as placas
do veículo utilizado pelos agentes na empreitada criminosa. Alguns minutos depois,
foi informado acerca da localização do automóvel e da detenção dos rapazes.
Esclareceu, por fim, ter reconhecido em sede policial apenas Alex como um dos
roubadores.
As narrativas apresentadas pelas vítimas durante a persecução penal
foram coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos
sejam desconsiderados. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
8
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente
quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os
depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).
(STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017).
Os policiais militares Edson Rodrigues e Leandro Parente
esclareceram que, por ocasião dos fatos, realizavam patrulhamento, momento em que
receberam informações, via COPOM, dando conta da ocorrência de roubo de
mercadorias as quais teriam sido subtraídas do interior de uma caminhonete
pertencente à empresa Souza Cruz. Naquela oportunidade, foi repassada a marca, o
modelo e o emplacamento do veículo utilizado pelos roubadores. Após breve
diligência, visualizaram o carro trafegando pela rodovia Fernão Dias. Deram ordens
de parada as quais, contudo, não foram obedecidas, iniciando-se, dessa forma, uma
perseguição. Após o condutor do Peugeot perder o controle do automóvel e pará-lo
no acostamento da rodovia, Dailson desembarcou do banco do passageiro e efetuou
alguns disparos de arma de fogo contra a viatura, os quais foram revidados. Dailson
e Alex pularam em um rio existente nas margens da rodovia. Dailson, baleado na
perna, foi resgatado, preso e encaminhado ao hospital. Alex, por sua vez, conseguiu
se evadir. Na pista, encontraram Paulo Ricardo baleado e detido pela equipe do
policial Wagner Vinicius. No hospital, localizaram Alex que tentou se esquivar da
prisão, dizendo não saber nada sobre os fatos e que ali estaria em razão de um
ferimento na perna após atropelamento sofrido na rodovia Fernão Dias. Encaminhado
ao distrito policial, foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo.
Esclareceram, por fim, que a arma de fogo utilizada pelos agentes não foi recuperada.
A mercadoria, por outro lado, estava no porta malas do veículo Peugeot.
O policial militar Wagner Vinicius confirmou ter prestado apoio à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
9
equipe do policial Edson Rodrigues na perseguição e prisão dos acusados. Disse que
após o veículo Peugeot parar no acostamento da rodovia Fernão Dias, focou sua
atenção em Paulo Ricardo o qual, na posse do que aparentava ser uma arma de fogo,
corria em sua direção. Diante do não atendimento das ordens de rendição emanadas,
efetuou um disparo de arma de fogo. Posteriormente, constatou que o réu portava um
simulacro.
Por fim, o policial militar Jefferson da Silva disse ter efetuado a prisão
de Alex nas dependências do hospital para o qual os demais agentes foram
encaminhados. Esclareceu ter chegado ao local do confronto após todo o ocorrido.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de
policiais, por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório.
Afinal, o sistema processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os
meios de prova registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao
princípio do livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com
liberdade, as provas, confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. O réu, por fim, foi
reconhecido pela vítima. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a
formação da convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se,
inclusive, de questão já superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.
(STJ-REsp. 751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO.
PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado
por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
10
juízo, sob a garantia do contraditório
(STJ-AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não
provido.
Interrogado em juízo, Dailson Alves negou a prática delitiva. Disse
que por ocasião dos fatos estava caminhando na rodovia Fernão Dias após comprar
um cigarro de maconha, quando percebeu uma movimentação grande de viaturas no
local. Em seguida, foi alvejado por um tiro e caiu no rio existente nas margens da
rodovia. Foi encaminhado ao hospital e acusado da prática de roubo. Esclareceu, por
fim, não conhecer os corréus.
O réu Alex, por sua vez, permaneceu em silêncio.
Paulo Ricardo confessou os fatos. Confirmou ter participado do
roubo das caixas de cigarro. Negou, contudo, a utilização de arma de fogo e
simulacro na empreitada criminosa. Era o responsável pela condução do veículo
Peugeot. Esclareceu que após subtrair as mercadorias foram perseguidos por policiais
militares. Parou o automóvel e dele desembarcou, ocasião na qual os policiais
começaram a atirar. Correu e foi atropelado por uma viatura, sendo baleado logo na
sequência por um dos policiais. Perguntado acerca da participação dos corréus,
preferiu permanecer em silêncio.
II.2 Do crime de roubo
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente
demonstradas em vista do conjunto probatório.
Nessa toada, a confissão do réu Paulo Ricardo reforçou a prova
acusatória, tornando certa a ocorrência dos fatos a ele imputados.
O acusado Alex, por outro lado, foi reconhecido pela vítima, com
segurança, tanto na fase preliminar quanto na fase judicial, tornando certa a sua
participação nos fatos. Frise-se que o ato de reconhecimento obedeceu aos ditames
previstos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal na medida em que foi a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
11
instada a declinar, previamente, as características físicas dos agentes roubadores
tendo, na sequência, sido encaminhada a sala própria, local em que o acusado foi
colocado ao lado de outras duas pessoas alheias aos fatos.
Por fim, a versão apresentada pelo corréu Dailson restou frágil e
isolada nos autos. Foi desmentida pelos policiais militares os quais, repita-se,
prestaram depoimentos coesos e harmônicos em todas as oportunidades em que
foram ouvidos. Confirmaram as diligências efetuadas após receberem informações,
via COPOM, dando conta da ocorrência de um roubo de carga pertencente à empresa
Souza Cruz, oportunidade na qual, após breves diligências, se depararam com o
veículo utilizado na prática do crime. Desobedecidas as ordens de parada, iniciou-se
uma perseguição a qual culminou em uma troca de tiros entre o acusado Dailson e os
policiais. Paulo Ricardo também foi baleado após correr na direção de uma das
viaturas com um simulacro de arma de fogo nas mãos. Alex foi o único que
conseguiu fugir e se dirigir ao hospital da região para tratar um ferimento na perna.
No local também foi detido e, encaminhado ao distrito policial, onde foi reconhecido
pela vítima como um dos roubadores. De mais a mais, Dailson foi detido juntamente
com os outros rapazes logo após a prática do crime e na posse dos bens subtraídos.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos, propiciada pela
instrução, permite inferir que os réus, munidos da consciência e vontade de praticar
as elementares do tipo penal previstas no artigo 157 do Código Penal, abordaram a
vítima Marcos André no momento em que esta realizava a entrega de mercadorias
pertencente à empresa Souza Cruz. Naquela oportunidade, Dailson se aproximou da
caminhonete em que Marcos André manuseava os pacotes de maços de cigarro e,
fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o roubo. Alex, por sua vez, chegou logo
na sequência e, empunhando um simulacro de arma de fogo, reforçou as ameaças.
Paulo Ricardo era o responsável pela condução do veículo Peugeot, parando-o ao
lado da caminhonete para que fosse efetuado o transbordo da carga. Na posse da res,
fugiram sentido rodovia Fernão Dias, local em que foram avistados por policiais
militares já cientes da prática delitiva. Após breve perseguição, Paulo Ricardo
perdeu o controle do veículo, parando-o no acostamento da rodovia, ocasião na qual
todos desembarcaram. Dailson, na tentativa de se desvencilhar dos policiais, efetuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
12
disparos de arma de fogo no sentido da viatura e, em seguida pulou em um rio
existente nas margens da pista, sendo seguido por Alex. Dailson, baleado solicitou o
socorro dos policiais, sendo retirado das águas e detido. Alex, contudo, conseguiu
fugir, vindo a ser localizado e preso pouco tempo depois no hospital em que Dailson
e Paulo Ricardo, também baleado, foram socorridos.
Dessa forma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, de modo que são
suficientes para fundamentar o édito condenatório.

II.3 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura penal típica descrita pelo
artigo 157 do Código Penal. Houve subtração marcada pelo emprego de grave
ameaça, reforçada pelo uso de uma arma de fogo e de um simulacro, o que
corresponde à estrutura típica indicada pelo dispositivo penal.
O delito se consumou, vez que houve a inversão da posse dos bens,
mediante emprego de violência ou grave ameaça. Aplica-se ao caso a súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça.1
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e
consciente de realização dos elementos da figura penal típica - também está
demonstrado.
O concurso de agentes é incontroverso. Os acusados, previamente
ajustados praticaram os fatos imputados pela denúncia. Agiram em conjunto e dividiram
tarefas em uma clara demonstração do vínculo subjetivo que os unia. Não há, dessa
forma, que se falar em participação de menor importância em relação ao corréu Paulo
Ricardo. Foi ele o responsável pela realização do transbordo da carga roubada, além de
conduzir o veículo utilizado na empreitada criminosa, proporcionando uma rápida fuga
do local dos fatos.
1 Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
13
A causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
restou demonstrada. Em que pese não ter sido a arma apreendida, o que inviabilizou a
realização de exame pericial, não se pode olvidar das afirmações categóricas dada pela
vítima durante toda a persecução penal, apontando para o emprego de arma de fogo. De
outra feita, conforme narrado pelos policiais militares, houve troca de tiros. Assim,
inviabilizada a apreensão daquele instrumento, impraticável era a realização do exame
pericial. Em casos que tais, a prova técnica pode ser suprida pela prova oral conforme
permissivo dado pela lei processual (art. 167 do Código de Processo Penal). Nesse
sentido:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO
HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA
E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. USO DE ARMA DE
FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM
2/5 (DOIS QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME
INICIAL
FECHADO.
CABIMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
ORDEM
DENEGADA. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo
para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no
crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por
outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o
depoimento de testemunhas. (...)
(STJ - HC 475.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TENTATIVA
DE ROUBO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECISÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E
DE PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA
DE
CRIME
CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE
DO
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO EM
HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
14
Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada
no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2o, inc. I, do
Código Penal, quando o seu potencial lesivo pode ser demonstrado
por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou
pelo depoimento testemunha presencial. Precedentes. (...)
(STF - HC 100910, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, julgado em 09/03/2010, DJe-076, DIVULG 29-04-2010,
PUBLIC 30-04-2010, EMENT VOL-02399-05 PP-01113)".
APELAÇÃO. Recursos defensivos. Roubos majorados pelo concurso
de agentes e uso de arma de fogo, além de corrupção de menores,
praticados em concurso formal e material. Preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defesa que não se insurgiu
contra o encerramento da instrução criminal no momento oportuno.
Preliminar afastada. Pleito de absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que
comprova a materialidade e autoria dos delitos. Crime previsto no
artigo 244-B, da Lei 8.069/90. Delito formal. Comprovado o
envolvimento de adolescente nas infrações penais praticadas pelos
réus. Pretensão de afastamento da majorante decorrente do uso
de arma de fogo. Apreensão e perícia da arma que não são
indispensáveis para a aplicação da causa de aumento de pena do
artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal. Uso da arma de fogo
comprovado pelas declarações das vítimas. Arma de fogo que
possui potencial lesivo inerente à sua natureza. Condenação
mantida. (...). Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Criminal 0000982-34.2018.8.26.0050; Relator (a):
Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 17a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).
Não há excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade. Os réus
são plenamente imputáveis.
II.4 Do crime de resistência
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente
demonstradas em vista do conjunto probatório somente em relação ao réu Dailson,
sendo de rigor a absolvição dos corréus Alex e Paulo Ricardo.
Nesse sentido, de acordo com os relatos ofertados pelos policiais,
Dailson foi o único agente que investiu contra a guarnição, efetuando, por ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
15
abordagem, disparos de arma de fogo. Não houve, portanto, adesão dos demais
agentes à conduta de Dailson.
Conforme já exposto, a negativa de Dailson restou isolada nos autos,
sendo desmentida pelos policiais que confirmaram os disparos por ele efetuados
contra a guarnição.
Os demais corréus, é certo, apenas tentaram se esquivar da abordagem
policial, o que se mostra natural diante a iminência do cerceamento de sua liberdade.
II.5 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se, dessa forma, à figura penal típica
descrita pelo artigo 329 do Código Penal, ou seja, a violência empregada pelo
acusado contra os policiais, que consistiram em disparos de arma de fogo contra a
guarnição, foi praticada com o intuito de se opor à ordem destes, que visavam abordá-lo
após perseguição.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e
consciente de realização dos elementos da figura penal típica - também está
demonstrado.
Por fim, não há excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade. O
réu é plenamente imputável.
III - Da Dosimetria da pena
III.1 Do réu Dailson
III.1.1 Do crime de roubo
Na primeira etapa, a i. Magistrada fixou a pena base acima do limite
mínimo e com o acréscimo de 1/5. Justificou o aumento em razão da culpabilidade
exarcebada, tendo em vista o alto valor da carga que fora subtraída, avaliada esta em
R$10.000,00 (dez mil reais). No mais, apontou para a presença de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
16
antecedentes, consubstanciados pelas condenações proferidas nos autos dos
processos-crime n. 0085350-54.2010.8.26.0050 (furto qualificado), da 4a Vara
Criminal do Foro da Capital, que teve o trânsito em julgado para as partes em 05 de
agosto de 2014, e 0057061-45.2008.8.26.0224 (roubo qualificado), da 4a Vara
Criminal do Foro de Guarulhos, que teve o trânsito em julgado para as partes em 07
de janeiro de 2010 e a pena julgada extinta em 21 de janeiro de 2016. A operação
comporta reparos.
Nesse sentido, o valor das mercadorias subtraídas não era exorbitante,
a ponto de extrapolar os contornos do tipo penal. De mais a mais, o prejuízo
patrimonial é inerente ao crime de roubo. Desta feita, aplico a fração de aumento em
1/6, obtendo-se a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-
multa.
Na segunda etapa, a i. Magistrada, reconhecendo presente a
circunstância agravante da reincidência, consubstanciada pela condenação definitiva
proferida nos autos do processo-crime n. 0006668-75.2016.8.26.0050 (roubo
qualificado), da 8a Vara Criminal do Foro da Capital, com trânsito em julgado para as
partes em 03 de abril de 2017, exasperou a pena em 1/6.
Deixou, contudo, de reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
aduzindo ter esta sido realizada de forma parcial.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é de rigor. A
despeito de não ter admitido o emprego de arma de fogo, o acusado confessou a
prática do roubo. Tais elementos caracterizam a confissão parcial, o que é suficiente
para a configuração da atenuante e compensação integral desta com a agravante da
reincidência. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
ROUBO.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
PARCIAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO
PELO
MAGISTRADO.
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
IGUALMENTE
PREPONDERANTES. ERESP N. 1.154.752/RS. SÚMULA N. 545

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
17
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME
SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A confissão parcial do réu
configura a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal - CP
quando utilizada na formação da convicção do Magistrado. Nesse
sentido: HC n. 337.662/RJ, Relator Ministro FÉLIX FISCHER,
QUINTA TURMA, DJe 01/08/2016. Súmula n. 545 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ. 3. Cabível o regime inicial semiaberto, nos
termos do Enunciado n. 269 da Súmula desta Corte: É admissível a
adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de
ofício, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 447.144/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 02/10/2018).
E ainda:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea está ligada à
personalidade do agente e, portanto, é igualmente preponderante
em face da reincidência, razão pela qual é possível a compensação
entre elas. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).
FURTO. Tentativa. Subtração de R$220,00 de condutora de veículo
automotor. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Prisão em flagrante. Confissão judicial corroborada pelas declarações
da vítima. PENA. Pretendida compensação entre a agravante da
reincidência
e
a
atenuante
da
confissão
espontânea.
Admissibilidade. Circunstâncias equivalentes. Causa de diminuição
da tentativa. Redução de 2/3. Manutenção. Concretização em 4 meses
de reclusão e 3 dias-multa. Regime aberto. Detração. Apelo defensivo
provido. Extinção da pena privativa de liberdade pelo integral
cumprimento.
(TJSP Apelação no 0035076-49.2014.8.26.0114. 16a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
18
Criminal. Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. em 10/10/2017,
v.u.).
Aliás, há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recursos repetitivos sobre o assunto, a qual deve ser observada pelos Juízes e
Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada
foi assim redigida: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência.” (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3a
Seção, julgado em 10/04/2013). Se não bastasse, estabeleceu-se que a compensação
seria integral pelo simples fato de serem ambas as circunstâncias igualmente
preponderantes. Nesse sentido:
A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do
EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a
atenuante da confissão espontânea, na medida em que
compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com
a agravante da reincidência. Precedentes.
(AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6a Turma,
julgado em 28/06/2016, v.u.).
Dessa forma, compenso a agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea, mantendo a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao
pagamento de 11 dias-multa.
Isso porque, as duas circunstâncias revelam traços da personalidade do
agente, ainda que em sentidos opostos. A reincidência revela uma tendência ao
descumprimento da ordem penal. A confissão, por seu turno, carrega o selo do
arrependimento, expressando, ademais, ato de colaboração processual.
Na terceira etapa, a i. Magistrada, após reconhecer as causas de
aumento de pena referentes ao concurso de agentes e o emprego de arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
19
exasperou a pena em 1/3 e 2/3, respectivamente. A operação comporta reparos
Conforme indicado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
a autoridade judiciária pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo o que for
maior. No presente caso, não há razões que justifiquem a imposição sucessiva de
dois aumentos. Não há elementos que confiram uma maior reprovabilidade. De
acordo com o apurado, houve apenas o emprego de uma única arma. Se não bastasse,
o número de agentes participantes do roubo não se mostrou exagerado. Nesse
cenário, a aplicação dos aumentos sucessivos se mostra aviltante, violando a
proporcionalidade como critério orientativo da resposta punitiva. Nesse sentido já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“...na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não
fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causa de aumento,
com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o 'modus
operandi' do delito, como narrado, confunde-se com a mera
descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo
especial gravidade. Assim, respeitada a proporcionalidade da
pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-
se a majorante do art. 157, §2.o, inciso II ('A pena aumenta-se de
1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais
pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, §2.o-A, inciso I ('A
pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código
Penal...” (STJ-HC 472771/SC, rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 04/12/2018).
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Câmara Criminal:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Quadro probatório seguro e coeso,
não permitindo dúvida mínima sobre a responsabilidade do apelante
ou sobre a palavra da vítima Não verificação de situação de coação
moral irresistível Tese não comprovada minimamente em juízo
Participação de menor importância não caracterizada
Causas de
aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo
evidenciadas - Concurso formal bem reconhecido - Condenação
mantida - Duas causas de aumento (concurso de agentes e
emprego de arma de fogo)
Vigência da Lei 13.654/18

Aplicação do art. 68 do Código Penal
Adequação da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
20
Regime fechado justificado pelas circunstâncias do delito Recurso
parcialmente provido para esse fim - (voto n. 41750).
(TJSP; Apelação Criminal 1517661-98.2019.8.26.0050; Relator (a):
Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 27/03/2020).
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Mérito. JOSÉ ROBERTO preso em
flagrante na direção da caminhonete da vítima. Parte dos bens
roubados encontrados na residência de JÚLIO CÉSAR. Participação
de CARLOS ROBERTO confirmada por terceiro que não quis se
identificar por medo de retaliação, e pela confissão informal relatada
pelos PMs. Configuração. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade.
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de JOSÉ ROBERTO
e de JÚLIO CÉSAR; reconhecimento pessoal por parte dos ofendidos
e palavra dos policiais responsáveis pelas prisões. Suficiência para a
procedência da ação penal. Condenação mantida. Inexistência de
"flagrante preparado". Delito que se já havia se consumado antes da
operação policial que culminou com a prisão dos réus. Sentença que
não merece reforma. Pretendido afastamento da causa de aumento
referente ao emprego de arma. Inadmissibilidade. O reconhecimento
da majorante independe da apreensão da arma desde que a
circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos
autos, pela prova oral produzida. PENAS. Reconhecimento da
confissão de JOSÉ ROBERTO e de JÚLIO CÉSAR, ainda que
parcial, e aplicação do art. 68 do CP na terceira fase. Apelos
parcialmente providos para reduzir as penas dos apelantes.
(TJSP; Apelação Criminal 1500595-75.2019.8.26.0545; Relator (a):
Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Atibaia - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).
Aplica-se, dessa forma, um único aumento correspondente à fração de
2/3 (emprego de arma de fogo), obtendo-se, por conseguinte, a pena de 07 anos, 09
meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa.
Por derradeiro, a i. Magistrada fixou o regime prisional fechado para o
início do cumprimento da reprimenda. Justificou a aplicação do regime mais severo
em razão do quantum da pena aplicada, da presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e da reincidência do acusado o que, considerando as finalidades
preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal, se mostra adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
21
Em relação ao valor do dia-multa, não havendo razões que justificassem
um aumento superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Nenhum reparo deve ser feito.
III.1.2 Do crime de resistência
Na primeira etapa, a i. Magistrada fixou a pena base acima do limite
mínimo e com o acréscimo de 1⁄4, obtendo-se a pena de 02 meses e 15 dias de
detenção. Justificou o aumento em razão da presença de maus antecedentes,
consubstanciados pelas condenações proferidas nos autos dos processos-crime n.
0085350-54.2010.8.26.0050 (furto qualificado), da 4a Vara Criminal do Foro da
Capital, que teve o trânsito em julgado para as partes em 05 de agosto de 2014, e
0057061-45.2008.8.26.0224 (roubo qualificado), da 4a Vara Criminal do Foro de
Guarulhos, que teve o trânsito em julgado para as partes em 07 de janeiro de 2010 e a
pena julgada extinta em 21 de janeiro de 2016. Além disso, ponderou as
circunstâncias negativas que envolveram os fatos, quais sejam, os disparos de arma
de fogo contra a viatura dos policiais que tentavam detê-lo. A operação não comporta
reparos.
Na segunda etapa, a i. Magistrada reconhecendo presente a
circunstância agravante da reincidência, consubstanciada pela condenação definitiva
proferida nos autos do processo-crime n. 0006668-75.2016.8.26.0050 (roubo
qualificado), da 8a Vara Criminal do Foro da Capital, que teve o trânsito em julgado
para as partes em 03 de abril de 2017, exasperou a pena em 1/6, obtendo-se a pena de
02 meses e 27 dias de detenção.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou mesmo de diminuição
da pena.
No mais, a quantidade de pena imposta, somada à reincidência e a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, permitem a fixação do regime
inicial semiaberto o que, considerando as finalidades preventiva e retributiva que
alimentam a sanção penal, se mostra adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
22
Por fim, agiu bem a i. Magistrada em afastar a substituição da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos. Trata-se de crime cometido mediante
violência. Além disso, o réu é reincidente.
III.1.3 Do concurso material
Tratando-se de concurso material, agiu bem a i. Magistrada em aplicar as
penas em caráter cumulativo, respeitando-se, contudo, a natureza diversa das penas
corporais.
III.2 Do réu Alex
Na primeira etapa, a i. Magistrada fixou a pena base acima do limite
mínimo e com o acréscimo de 1/5. Justificou o aumento em razão da culpabilidade
exarcebada, tendo em vista o alto valor da carga que foi subtraída, avaliada esta em
R$10.000,00 (dez mil reais). No mais, apontou para a presença de maus
antecedentes, consubstanciados pela condenação proferida nos autos do processo-
crime n. 0027225-25.2012.8.26.0050 (receptação), da 16a Vara Criminal do Foro da
Capital, que teve o trânsito em julgado para as partes em 09 de março de 2018. A
operação comporta reparos.
Nesse sentido, o valor das mercadorias subtraídas não era exorbitante
a ponto de extrapolar os contornos do tipo penal. De mais a mais, o prejuízo
patrimonial é inerente ao crime de roubo.
Desta feita, aplico a fração de aumento em 1/6, obtendo-se a pena de
04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda etapa, a i. Magistrada, de forma escorreita, reconhecendo
presente a circunstância agravante da reincidência, consubstanciada pelas
condenações definitivas proferidas nos autos dos processos-crime n.
0075119-60.2013.8.26.0050 (roubo qualificado), da 15a Vara Criminal do Foro da
Capital, que teve o trânsito em julgado para as partes em 15 de agosto de 2016, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
23
0091840-24.2012.8.26.0050 (roubo qualificado), da 2a Vara Criminal do Foro da
Capital, que teve o trânsito em julgado para as partes em 22 de abril de 2015,
exasperou a pena em 1/6, obtendo-se a pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.
Na terceira etapa, a i. Magistrada, após reconhecer as causas de
aumento de pena referentes ao concurso de agentes e o emprego de arma de fogo,
exasperou a pena em 1/3 e 2/3, respectivamente. A operação comporta reparos
Conforme indicado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
a autoridade judiciária pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo o que for
maior. No presente caso, não há razões que justifiquem a imposição sucessiva de
dois aumentos. Não há elementos que confiram uma maior reprovabilidade. De
acordo com o apurado, houve apenas o emprego de uma única arma. Se não bastasse,
o número de agentes participantes do roubo não se mostrou exagerado. Nesse
cenário, a aplicação dos aumentos sucessivos se mostra aviltante, violando a
proporcionalidade como critério orientativo da resposta punitiva.
Aplica-se, dessa forma, um único aumento correspondente à fração de
2/3 (emprego de arma de fogo), obtendo-se, por conseguinte, a pena de 09 anos e 26
dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa.
Por derradeiro, a i. Magistrada fixou o regime prisional fechado para o
início do cumprimento da reprimenda. Justificou a aplicação do regime mais severo
em razão do quantum da pena aplicada, da presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e da reincidência do acusado o que, considerando as finalidades
preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal, se mostra adequado.
Em relação ao valor do dia-multa, não havendo razões que justificassem
um aumento superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Nenhum reparo deve ser feito.
III.3 Do réu Paulo Ricardo
Na primeira etapa, a i. Magistrada fixou a pena base acima do limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
24
mínimo e com o acréscimo de 1/5. Justificou o aumento em razão da culpabilidade
exarcebada, tendo em vista o alto valor da carga que foi subtraída, avaliada esta em
R$10.000,00 (dez mil reais). No mais, apontou para a presença de maus
antecedentes, consubstanciados pela condenação proferida nos autos do processo-
crime n. 0052360-73.2011.8.26.0050 (tráfico de drogas), da 13a Vara Criminal do
Foro da Capital, que teve o trânsito em julgado para as partes em 04 de maio de
2012. A operação comporta reparos.
Nesse sentido, o valor das mercadorias subtraídas não eram
exorbitantes, a ponto de extrapolar os contornos do tipo penal. De mais a mais, o
prejuízo patrimonial é inerente ao crime de roubo.
Desta feita, aplico a fração de aumento em 1/6, obtendo-se a pena de
04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda etapa, a i. Magistrada, de forma escorreita, reconhecendo
presente a circunstância agravante da reincidência, consubstanciada pela condenação
definitiva proferida nos autos do processo-crime n. 0019030-17.2013.8.26.0050
(roubo qualificado), da 20a Vara Criminal do Foro da Capital, que teve o trânsito em
julgado para as partes em 27 de fevereiro de 2015, exasperou a pena em 1/6, obtendo-
se a pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-
multa.
Na terceira etapa, a i. Magistrada, após reconhecer as causas de
aumento de pena referentes ao concurso de agentes e o emprego de arma de fogo,
exasperou a pena em 13 e 2/3, respectivamente. A operação comporta reparos
Conforme indicado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
a autoridade judiciária pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo o que for
maior. No presente caso, não há razões que justifiquem a imposição sucessiva de
dois aumentos. Não há elementos que confiram uma maior reprovabilidade. De
acordo com o apurado, houve apenas o emprego de uma única arma. Se não bastasse,
o número de agentes participantes do roubo não se mostrou exagerado. Nesse
cenário, a aplicação dos aumentos sucessivos se mostra aviltante, violando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
25
proporcionalidade como critério orientativo da resposta punitiva.
Aplica-se, dessa forma, um único aumento correspondente à fração de
2/3 (emprego de arma de fogo), obtendo-se, por conseguinte, a pena de 09 anos e 26
dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa.
Por derradeiro, a i. Magistrada fixou o regime prisional fechado para o
início do cumprimento da reprimenda. Justificou a aplicação do regime mais severo
em razão do quantum da pena aplicada, da presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e da reincidência do acusado o que, considerando as finalidades
preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal, se mostra adequado.
Em relação ao valor do dia-multa, não havendo razões que justificassem
um aumento superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Nenhum reparo deve ser feito.
IV Do Voto
Posto isto, conheço dos recursos e, no mérito, dou-lhes parcial
provimento para:
IV.1 Com relação ao réu Alex dos Santos Rodrigues: a) reduzir a
fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria (1/6); b) aplicar o artigo
68 do Código Penal, aumentando a pena uma única vez na terceira fase da dosimetria
(2/3), readequando a pena imposta ao réu em 09 anos e 26 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2, incisos II, e parágrafo 2o-
A, inciso I, do Código Penal, absolvendo-o da imputação da prática do delito
previsto pelo artigo 329 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
IV, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
IV.2 Com relação ao réu Paulo Ricardo de Medeiros Pereira: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500062-83.2018.8.26.0535 -Voto no 1695
26
reduzir a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria (1/6); b) aplicar
o artigo 68 do Código Penal, aumentando a pena uma única vez na terceira fase da
dosimetria (2/3), readequando a pena imposta ao réu em 09 anos e 26 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2, incisos II, e
parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, absolvendo-o da imputação da
prática do delito previsto pelo artigo 329 do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
IV.3
Com relação ao réu Dailson Alves Paixão: a) reduzir a
fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria (1/6); b) reconhecer a
presença da atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a
agravante da reincidência; c) aplicar o artigo 68 do Código Penal, aumentando a pena
uma única vez na terceira fase da dosimetria (2/3), readequando a pena imposta ao
réu em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, e
a pena de 02 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime previsto pelo artigo 329 do Código Penal, mantendo-se, no mais,
a r. sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica